Tribunal: TJDFT
Processo: 0706490-80.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE. BAGAGEM DE MÃO ESQUECIDA. PROVÁVEL FURTO. RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA/TERCEIRO. QUEBRA DO NEXO CAUSAL. §3o, II, DO ART. 14 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará que julgou improcedente o pedido formulado pela Recorrente.
2. Na origem a autora, ora Recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais argumentando, em suma, que adquiriu uma passagem terrestre saindo de Brasília com destino a Goiânia, que esqueceu uma bolsa deixada no compartimento superior do seu assento, que retornou pouco tempo depois do desembarque mas não a encontrou, que fez boletim de ocorrência e registrou reclamação junto à Recorrida, porém não obteve êxito em recuperar os seus pertences.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor da Recorrente, considerando que aufere renda inferior a 05 (cinco) salários mínimos. Contrarrazões apresentadas (Id n. 55235199).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise do pedido de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que a responsabilidade da Recorrida é objetiva, pois era a responsável pela guarda da sua bagagem e a falha na prestação de seu serviço teria ocasionado o prejuízo por ela sofrido. Requer a reforma da sentença para condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais.
6. Em contrarrazões, a Recorrida sustenta que a responsabilidade pela guarda era da Recorrente, uma vez que se tratava de bagagem de mão. Defende que o furto no interior do veículo de transporte configura fortuito externo e exclui a sua responsabilidade pelo ocorrido. Requer a manutenção da sentença.
7. A relação é de consumo e será analisada sob a ótica do CDC e da legislação atinente ao contrato de transporte.
8. A despeito das alegações trazidas pela Recorrente, resta provada a impossibilidade de responsabilizar a Recorrida por eventuais danos materiais oriundos do desaparecimento da bagagem deixada no interior do ônibus, tendo em vista a quebra do nexo causal advinda da culpa exclusiva do consumidor/terceiro, prevista no §3o, II, do art. 14 do CDC, no caso dos autos representada pela falha na guarda dos itens que foram, ao que tudo indica, furtados no interior do veículo, já que se tratava de bagagem de mão que estava sob os cuidados da própria Recorrente e foram esquecidos por ela no momento do desembarque. Imperioso destacar que a responsabilidade pela guarda bagagem só poderia ser imputada à Recorrida caso houvesse a efetiva transferência da guarda mediante entrega para despacho, consoante o disposto nos arts. 734 e 750 do Código Civil e no art. 8o da Resolução 1.432/2006 da ANTT, o que não ocorreu. Neste sentido, cita-se o acórdão n. 1686211, 07138672120228070020. Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 24/4/2023. Sem Página Cadastrada. Ademais, a reponsabilidade por eventual furto não poderia igualmente ser atribuída à Recorrida, pois caracterizaria fortuito externo, afastando a possibilidade de imputar a culpa pretendida.
9. Logo, acertada a conclusão a que se chegou o juízo de origem quanto a improcedência do pedido de indenização.
10. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida.
11.Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.